Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. CASAMENTO PREEXISTENTE. IMPEDIMENTO PARA UNIÃO ESTÁVEL. TEMA 529 DO STF. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANIMUS FAMILIAE. NÃO COMPROVADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável post mortem que julgou improcedente o pedido.

2. O art. 1723 do Código Civil dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

3. A união estável não pode ser reconhecida com data inicial no ano de 1997, se a autora estava casada com terceiro até 2006, ano em que a sentença de divórcio foi proferida.

4. Segundo o entendimento vinculante firmado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 529, “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

5. As afirmações dos filhos do falecido e a escritura pública de união estável, que tem presunção relativa de veracidade, não comprovam ter havido convivência com o objetivo de constituição de família (animus familiae) entre o de cujus e a autora.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.